Tribunal: TJDFT
Processo: 0762795-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DO VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, afastando a responsabilidade da empresa aérea quanto ao atraso ocorrido no transporte aéreo contratado pela recorrente.
2. Sobressai dos documentos colacionados aos autos que houve cancelamento no trecho final do voo doméstico de regresso da recorrente à Brasília (ID 17110206 p.2), culminando com o atraso de mais de 12 horas para a sua chegada ao destino final (ID 17110206 p.7).
3. A justificativa apresentada pela empresa aérea, de que o voo foi cancelado devido à situação climática que impossibilitava a sua decolagem (ID 17110473 p.2/3) foi devidamente comprovada, consoante registro perante a ANAC, da alteração do voo G3 1418, por condições climáticas adversas (https://www.anac.gov.br/assuntos/dados-e-estatisticas/base-historica-1/vra/2019/vra_112019.csv), e revela-se suficiente para o cancelamento do voo, a teor da Instrução de Aviação Civil - IAC 1504, do Comando da Aeronáutica do Departamento de Aviação Civil, que trata dos procedimentos para o registro de alterações em voos de empresas de transporte aéreo regular.
4. Desse modo, as condições climáticas ou meteorológicas adversas, que impedem pouso ou decolagem, considerando, ainda, o estado de alerta para chuvas e alagamentos, e, tendo em vista as regras mínimas de segurança de voo, caracterizam motivo de força maior e excluem a responsabilidade da empresa aérea pelo atraso ou cancelamento do voo, não havendo de se falar, em consequência, em indenização, por dano moral, já que inexiste ato ilícito.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.